Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PASEP. SALDO IRRISÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto desfavorável à apelante, não se vislumbram os vícios de negativa de prestação jurisdicional e de ausência de fundamentação, uma vez que a sentença analisou os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando o juiz as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. Preliminares rejeitadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil, uma vez que a verificação dos percentuais a serem aplicados nos saldos das contas individuais do PASEP prescinde da prova requerida, visto que já previstos na legislação sobre o tema. Preliminar rejeitada.
3. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
4. Em relação ao suposto desfalque indevido em sua conta PASEP, verifica-se que, nos cálculos apresentados pela autora foram aplicados fatores de atualização monetária divergentes dos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP. Ademais, os extratos demonstram que foram realizados saques anuais sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento.
5. A alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem elementos que evidenciem o alegado ato ilícito.
6. Recurso conhecido e não provido.